Tribunal: TJDFT
Processo: 0739753-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSOS CONEXOS. JULGAMENTO CONJUNTO. TEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. VÍCIO DE LESÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. INADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando é possível compreender a insatisfação da apelante e sua pretensão de reforma da r. sentença.
2. Na ausência de provas do descumprimento do ajuste, incabível a resolução do contrato com a declaração de inexistência de débito por parte da contratante.
3. A resilição unilateral não afasta o dever da parte de seguir com os pagamentos das parcelas restantes pactuadas no contrato de prestação de serviços advocatícios.
4. Rejeitaram-se as preliminares, conheceu-se em parte dos apelos e, na parte conhecida, negou-se-lhes provimento.